Tribunal: TJBA
Processo: 8026003-69.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026003-69.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: FABIANO BATISTA DE OLIVEIRA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS AGRAVADO: ANICI BARBOSA SOUZA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PLEITO DE REDUÇÃO. VERBA ALIMENTAR FIXADA PELO JUÍZO A QUO EM 20% (VINTE POR CENTO) DOS RENDIMENTOS. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO POR ATENDER O "TRINÔMIO POSSIBILIDADE / NECESSIDADE / PROPORCIONALIDADE". AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O VALOR ARBITRADO SUPERA A CAPACIDADE DO ALIMENTANTE. FILHO MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento nº 8026003-69.2022.8.05.0000, oriundo da comarca de Lauro de Freitas, em que figuram, como agravante, FABIANO BATISTA DE OLIVEIRA, e, como agravado, por F.S.B.d.O, representado por ANICI BARBOSA SOUZA SANTOS. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante explanadas.